Tribunal: TJSP
Processo: 2235210-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU – Exercício de 2015 - Município de São Paulo - Oposição de exceção de pré-executividade sustentando a ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Rejeição da objeção apresentada - Impossibilidade - Transferência de propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, nos termos do artigo 27,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU – Exercício de 2015 - Município de São Paulo - Oposição de exceção de pré-executividade sustentando a ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Rejeição da objeção apresentada - Impossibilidade - Transferência de propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, nos termos do artigo 27, §8o, da Lei 9.514/1997- Precedente desta Corte - Extinção parcial da execução em relação ao excipiente gera a condenação da entidade pública ao pagamento dos honorários advocatícios - Precedente do E. STJ - Decisão reformada - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235210-36.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235210-36.2019.8.26.0000 -Voto no 31479
2
Voto no 31479
Agravo de Instrumento no 2235210-36.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravada: Prefeitura Municipal de São Paulo
Interessado: Amauri Ribeiro Barbosa
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU
Exercício de 2015 - Município de São Paulo - Oposição de
exceção de pré-executividade sustentando a ilegitimidade passiva
do credor fiduciário - Rejeição da objeção apresentada -
Impossibilidade - Transferência de propriedade sob condição
resolúvel - Responsabilidade tributária que deve recair sobre o
devedor fiduciante, nos termos do artigo 27, §8o, da Lei
9.514/1997- Precedente desta Corte - Extinção parcial da execução
em relação ao excipiente gera a condenação da entidade pública ao
pagamento dos honorários advocatícios - Precedente do E. STJ -
Decisão reformada - Agravo provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a
r. decisão de fls. 12/15, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade
oposta pelo agravante, que busca, nesta sede, a reforma do julgado, em
suma, arguindo ilegitimidade passiva ad causam, na medida em que a
alienação fiduciária consiste em garantia ao cumprimento de uma
obrigação pecuniária, fundamentando seu pedido nos termos dos
comandos normativos previstos nos artigos 1245 do CC; 34 do CTN ; e 27,
§8o, da Lei no 9.514/1997, citando jurisprudência desta Egrégia Corte
sobre a questão ora apreciada (fls. 01/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235210-36.2019.8.26.0000 -Voto no 31479
3
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
07/11),
processado sem a concessão do efeito suspensivo almejado (fl. 114) e
respondido (fls. 123/127).
É o relatório.
Trata-se
de
execução
fiscal
proposta
pela
Prefeitura Municipal de São Paulo em face do Banco Santander Brasil
S/A, ora agravante, e de Amauri Ribeiro Barbosa com o escopo de receber
créditos decorrentes do IPTU, exercício de 2015, nos termos da Certidão
de Dívida Ativa de fls. 19/20.
O d. Juízo a quo rejeitou a exceção de pré-
executividade oposta pelo agravante, não acolhendo a arguição de
ilegitimidade passiva, sob o argumento de que, a responsabilidade
tributária do fiduciário encontra amparo no artigo 34, do CTN, que se
amolda ao disposto na figura da propriedade resolúvel e posse indireta
descrita no artigo 23, parágrafo único, da Lei 9.514/97, bem como, de que
o disposto no artigo 27, §8o, da referida Lei não exclui a responsabilidade
do proprietário e possuidor indireto do imóvel, conforme exposto na r.
decisão de fls. 12/15, da qual ora se agrava.
A r. decisão recorrida dever ser reformada.
Conforme se observa da certidão imobiliária - no
261.619 - de fls. 91/93, o imóvel objeto da tributação foi vendido para
Amauri Ribeiro Barbosa e sua esposa Maria Regina da Costa Barbosa,
que, por seu turno, o alienaram fiduciariamente em garantia ao banco ora
agravante, mediante instrumento particular levado a registro, em 30 de
junho de 2015, no 09o Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de São
Paulo.
Desta feita, o banco agravante passou a deter o
domínio resolúvel do imóvel, consolidando-se a propriedade apenas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235210-36.2019.8.26.0000 -Voto no 31479
4
caso de inadimplemento do devedor fiduciante.
Neste sentido é o entendimento da Colenda 15a
Câmara desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Rejeição de exceção
de pré-executividade
IPTU do exercício de 2015 - Alegação de
ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Alienação fiduciária

Credor fiduciário que não pode ser responsabilizado pelos débitos de
IPTU - Inteligência do art. 26 e 27, § 8o, da Lei 9514/97 Exceção
acolhida - Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
nos termos do art. 85, §3o, CPC - Decisão reformada
Recurso
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2164999-43.2017.8.26.0000;
Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções
Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 10/10/2017; Data de
Registro: 10/10/2017)”
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE IPTU e taxa do lixo - Exercícios de 2011 a 2014 -
Insurgência em face da decisão que acolheu a exceção de pré-
executividade, extinguindo a execução fiscal em relação à Embracon
Administradora de Consórcio Ltda.
Credor fiduciário que não
responde pelos encargos tributários, a cargo exclusivo do devedor
fiduciante Inteligência do art. 27, § 8o da Lei no 9514/1997, com a
redação dada pela Lei no 10931/2004 - Hipótese em que não ostenta
a condição de proprietário - Responsabilidade exclusiva do devedor
fiduciante - Decisão mantida - Recurso improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2000841-68.2017.8.26.0000;
Relator
(a):
Rezende
Silveira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
Jundiaí
-
Vara
da
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
29/03/2017; Data de Registro: 29/03/2017)
Assim, tratando-se de imóvel objeto de contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235210-36.2019.8.26.0000 -Voto no 31479
5
alienação fiduciária em garantia, devidamente registrado no respectivo
Cartório de Registro de Imóveis, somente a propriedade resolúvel é
conferida ao credor fiduciário e para fins apenas de garantia, por isso
restando afastada sua condição de contribuinte, nos termos do artigo 34
do Código Tributário Nacional e, consequentemente, a responsabilidade
tributária, respondendo o devedor fiduciário pelo crédito tributário
cobrado, em conformidade com o artigo 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997.
Destarte, o acolhimento da objeção apresentada é
medida imperiosa e fica agora determinada, para extinguir a execução
fiscal em relação ao agravante, com a condenação da municipalidade ao
pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, os quais fixo
em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC.
Neste diapasão é o entendimento do E. STJ:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO. De
acordo com recente julgado desta 5a Turma (REsp no 442.156-SP,
rel. Min. JOSÉ ARNALDO, DJ de 11/11/2002), a condenação ao
pagamento de verba honorária somente é cabível no caso em que a
exceção de pré-executividade é julgada procedente, com a
conseqüente extinção da execução. Ao réves, vencido o excipiente-
devedor, prosseguindo a execução (como ocorreu in casu), incabível é
a condenação em verba honorária. Recurso provido. (REsp
446.062/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado
em 17/12/2002, DJ 10/03/2003, p. 295)
Ante o exposto, para os fins supra, dá-se
provimento ao presente recurso de agravo de instrumento.
SILVA RUSSO
RELATOR